Tribunal: STF
Processo: RE 433621
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VENCIMENTOS.
   GRATIFICAÇÃO. DECRETO-LEI N. 2.438/88 E LEI N. 7.923/89. VANTAGEM
   INCORPORADA. DIREITO ADQUIRIDO. REGIME JURÍDICO.
   INEXISTÊNCIA.
2.      O Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência
   no sentido de que não há direito adquirido à regime
   jurídico-funcional pertinente à composição dos vencimentos ou à
   permanência do regime legal de reajuste de vantagem, desde que
   eventual modificação introduzida por ato legislativo
   superveniente preserve o montante global da remuneração, não
   acarretando decesso de caráter pecuniário. Precedentes.
        Agravo
   regimental a que se dá provimento.